Tribunal: TJMT
Processo: 1041557-72.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041557-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
–

EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – MÓDULO 9 - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste
nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados
pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerente
ALLIANZ SEGUROS S/A.

Ação:
Regressiva de Ressarcimento
,

proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
aqui apelada.

Sentença:
julgou improcedente a ação e c
ondenou a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação (Id. 236801749):
Sustenta que a concessionária não apresentou relatório válido perante as exigências da ANEEL. Alega que a Energisa não se desincumbiu de comprovar a ausência de responsabilidade quanto ao sinistro.

Aduz que o laudo pericial foi produzido por empresa especializada, assim, a conclusão apresentada nele, de ocorrência de nexo causal entre os danos reclamados e a falha na prestação de serviço de energia, detém aptidão probatória hábil a comprovar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Informa que resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega correta da tensão ao consumidor, bem como que possui responsabilidade objetiva.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença para julgar a demanda procedente.

Contrarrazões (Id. 236801753)
: P
ugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente a ação e determinar que a concessionária de energia promova o ressarcimento do prejuízo causado ao autor.

Na origem
, cuida-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta
ALLIANZ SEGUROS S/A
, aqui apelante
,
em face da aqui apelada,
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$ 12.810,91
que pagou para seu segurado
“Cezar Gentil Zanco"
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por suposta falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

No caso, verifica-se que a concessionária apelante trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 236801739), os quais comprovam que, no que tange ao segurado, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.
Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024